Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705050-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEMAR ALVES BEZERRA, CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, EXPEDITO DE ASSIS SILVA, GENESIO BERNARDES GOMES, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA, HELENITA JOSE DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva em desfavor da Fazenda Pública, rejeitou a impugnação do agravante, nos seguintes termos (ID 139920919): “Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 136472066 e DEFIRO o pedido do exequente de expedição pelo valor incontroverso. Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, referente a parcela incontroversa, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios quanto ao valor incontroverso, observando-se, além dos parâmetros acima, a decisão de ID 131626845 e o reembolso das custas processuais ID 131491261. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) deve ser suspenso o feito nos termos do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal (STF); 2) os exequentes/agravados não têm legitimidade para executar o título; 3) houve violação à coisa julgada, pois a decisão agravada, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, foi de encontro ao quanto disposto no título executivo judicial que determinou a aplicação da TR; 4) o Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir de julho/2009, de modo que o IPCA-E não pode ser aplicado em período anterior à referida data; 5) o REsp n. 1.495.146 (Tema 905) preservou a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada; 6) o STF, ao julgar o RE n. 730462, em sede de repercussão geral (Tema 733), estabeleceu que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; 7) o Superior Tribunal de Justiça recentemente proveu recurso do DF para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado; 8) a SELIC deve se limitar ao crédito principal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO Preliminarmente, requer o agravante a suspensão do processo originário e do presente recurso até a definição, pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, do Tema de Repercussão Geral 1170. Não lhe assiste razão. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810). Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1.170 também se aplicará aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal) Certo é que o art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. REJEITO a preliminar. 2. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: EFEITO SUSPENSIVO Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que os agravados não teriam legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, haja vista terem sido servidores da extinta Fundação Educacional e o título executivo ter condenado apenas o Distrito Federal. Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que os agravados tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator